Tribunal: STF
Processo: RE 1459224
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-PARADIGMA DO TEMA 1.304. Não compete aos Tribunais de Contas, no exercício de sua competência constitucional de fiscalização, decidir acerca da inelegibilidade de chefes do Poder Executivo. 



    Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição Federal a incidência do § 4º-A do artigo 1º da LC 64/1990 aos casos em que o julgamento de contas de chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder Legislativo, ou se sua aplicação deve limitar-se aos julgamentos de contas de gestores públicos por Tribunais de Contas.



     Razões de decidir: 



    1. Cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas, ou das respectivas Câmaras Municipais, no caso dos prefeitos.



    2. A competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada.



    3. O parecer dos Tribunais de Contas é meramente opinativo, não sendo apto a produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução orçamentária do município. 



    4. Assim, considerando que os julgamentos de contas realizados pelo Poder Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa, entendo correta a interpretação conforme à Constituição feita pelo TSE ao disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, para restringir sua aplicação aos casos de julgamento de contas de gestores públicos pelos Tribunais de Contas. Fica afastada, portanto, a exceção nele prevista (não incidência de inelegibilidade) para os casos de julgamentos de contas realizados pelo órgão central do Poder Legislativo.



    5. Observância dos temas 157 (RE 729.744, de minha relatoria, DJe 23.8.2017), 835 (RE 848.826, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2017) e 1.287 (ARE 1.436.197, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.3.2024), todos da sistemática da repercussão geral. 



    Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso extraordinário.



    Tese de repercussão geral do tema 1.304, firmada nos seguintes termos: 



    “É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas”